Tribunal: TJDFT
Processo: 0724613-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para a) reconhecer o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte desde o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, exigência que discrepa do conteúdo normativo que rege o instituto em exame; b) condenar o DF ao pagamento das parcelas de auxílio-transporte em atraso, o qual deverá ser efetivado, apenas e tão-somente, a partir de maio de 2018, condicionada à apresentação de escala mensal para fins do cálculo correto e devido, sem ampliações ou restrições indevidas. Em suas razões, o Distrito Federal alega que a exigência de comprovantes de uso do transporte coletivo interestadual encontra lastro legal na Portaria 124/2018 da Secretaria de Panejamento, Orçamento e Gestão do DF, bem como sustenta que a exigência dos comprovantes é legítima, sendo meio necessário e razoável para fiscalização do cumprimento dos requisitos exigidos na LC 840/2011.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei n. 500/69). Foram apresentadas contrarrazões (ID 30314509).
III. O direito ao auxílio-transporte está previsto no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal. No Distrito Federal foi regulamentado pela Lei Complementar 840/2011, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e fundações públicas distritais. Consoante o art. 107 da referida LC, o auxílio-transporte tem a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
IV. O art. 110 da LC 840/11 condiciona a concessão do auxílio-transporte apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, havendo presunção de veracidade das informações prestadas pelo servidor. Frise-se que, embora deva a Administração realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, exigir requisitos ou condições não estabelecidos pela lei de regência do auxílio-transporte.
V. Desse modo, uma vez preenchidos os requisitos da LC 840/11, faz jus à servidora pública ao pagamento do auxílio-transporte, nos termos da sentença recorrida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.